Tribunal: TJES
Processo: 5012954-78.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012954-78.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE SILVIA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Sílvia Alves de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES, que extinguiu o inventário sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de ajuizamento da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, e condenou o espólio ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de ajuizamento da ação de abertura, registro e cumprimento do testamento justifica a extinção do inventário sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se, diante da inércia da inventariante, a solução adequada seria sua remoção em vez da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de inventário tem caráter de interesse público, afetando não apenas os herdeiros e legatários, mas também a Fazenda Pública e a sociedade, dada a necessidade de circulação de riquezas.

4. A ação de inventário e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento possuem finalidades distintas e devem seguir os ritos procedimentais específicos estabelecidos no Código de Processo Civil.

5. A suspensão do inventário até a propositura da ação de registro e cumprimento do testamento é medida adequada para garantir a validade e eficácia da sucessão, mas a inércia do inventariante não autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

6. O artigo 622, II, do CPC prevê a possibilidade de remoção do inventariante quando houver resistência injustificada no cumprimento das determinações judiciais, devendo ser nomeado outro inventariante conforme artigo
624, parágrafo único, do CPC.

7. A jurisprudência se manifesta no sentido de que a remoção e substituição do inventariante deve ser adotada como medida adequada, em vez da extinção do processo, diante da necessidade de preservação do procedimento de inventário e da regularidade da partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de ajuizamento da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento não autoriza a extinção do inventário sem resolução do mérito, devendo ser adotada a suspensão do feito até a regularização da questão.

A inércia do inventariante no cumprimento de determinações judiciais justifica sua remoção nos termos do artigo 622, II, do CPC, sem prejuízo da continuidade do inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 327, §1º, III; 485, IV; 610, §1º; 622, II; 624, parágrafo único; 668, II; 735 a 737.

Jurisprudência relevante citada
: TJAL, AC 0700002-47.2015.8.02.0041, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 29.11.2023; TJDFT, AI 0720013-75.2021.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 02.09.2021; TJRJ, APL 0001524-56.2007.8.19.0010, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, j. 06.02.2025; TJCE, AC 0025948-80.2016.8.06.0117, Rel. Juiz Djalma Teixeira Benevides, j. 11.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE S
Í
LVIA ALVES DE SOUZA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES, que julgou extinta a ação de inventário com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando
“o
Espólio ao pagamento de custas processuais”
.

Em suas razões (evento 5373627), o apelante sustenta, em abreviada síntese, que: 1)
“
Foi aberta a sucessão da de cujus e apresentadas as primeiras declarações, momento em que o D. Juízo a quo determinou abertura de ação para validação do testamento apresentado nas primeiras declarações
” (fl. 03);
2)
“Foi manifestado pela inventariante, por conduto deste causídico, o desinteresse de tal ação com apresentação de provas que demonstravam a intenção da de cujus de não ter mais intenção de manter aquele testamento, quando veio a ser surpresado pela extinção do processo”
(fl. 03); 3)
“houve uma determinação para abrir outra ação, contestada pela parte no exercício de seu direito, e sem que tenha sido dada qualquer oportunidade de apreciação, foi surpresada com a extinção da ação
” (fl. 04); 4)
“a fundamentação está deficitária”
(fl. 04); 5)
“embora o D. Juízo a quo tenha consignado que seria necessária a abertura de outra ação para análise da validade do testamento apresentado, verifica-se pela nova legislação e a sua interpretação predominante que não é óbice a apreciação conjunta do inventário com a validação do testamento”
(fl. 05); 6)
“o artigo 327 do CPC/2015 claramente permitiu a cumulação de pedidos, ainda que não conexos. Estabelecendo ainda que regerá o procedimento comum em caso de não convergência de procedimentos”
(fl. 06); 7)
“Fato é que tanto o inventário, quanto a referida ação de validação do testamento correrão na mesma vara, que é única na comarca, e ainda que houvesse outra, haveria atração por prevenção”
(fl. 06).

Diante disso, pugna pelo provimento do apelo para que
“seja anulado ou reformado o decisum”
, a fim de
“retomar o curso do inventário com seu regular processamento, sendo o caso, com apreciação conjunta da validade do testamento”.

Primeiramente, registra-se que, ajuizada a ação de inventário, o julgador de origem nomeou MELISSA ALVES FESTA para exercer o encargo de inventariante, e, vislumbrando a possibilidade de conversão em arrolamento, intimou a parte para manifestação (evento 5373540), sendo que, na sequência, foram apresentadas as primeiras declarações, justificando a impossibilidade do arrolamento em razão da ausência de consenso entre os herdeiros quanto à partilha.

Na referida petição, constou, também, que:

(...)

A de cujus manifestou intenção de testar seu patrimônio, contudo não foi possível encontrar testamento válido. A cópia encontrada, em anexo, não está perfeitamente assinada, pois não possui assinaturas das testemunhas – pelo que entende, s.m.j., sem validade.

Contudo, pertine ressaltar que a Inventariante obteve, quando estava socorrendo a falecida, sua mãe, caída desacordada na semana antes do falecimento, a informação, com a Senhora Nádia, que cuidava da falecida nos últimos dias de sua vida, de que a falecida lhe falou de uma pasta com um testamento para entregar aos filhos se algo de ruim lhe acontecesse.

Repisa-se, tal situação foi exposta à Inventariante nomeada quando esteve lá para socorrer a falecida que estava desacordada – motivo de sua internação em que ficou até falecer em ortotanásia por conta de já estar com osso fraturado, segunda internação por pneumonia e bronco aspiração, além de câncer generalizado nos ossos, amídala e fígado – salvo engano.

Contudo, tal pasta não foi encontrada, tendo sido o Sr. Murillo o primeiro a adentrar na casa após a internação e sem companhia de qualquer dos demais herdeiros antes que fosse possível realizar eventuais buscas.

(...).

Diante do testamento particular juntado ao evento 5373548, na decisão do evento 5373590, o julgador de origem assinalou que:

(...)

Ainda que a parte entenda que o instrumento não possui a forma prevista em lei, é imprescindível que seja proposta a pertinente ação de registro e cumprimento, a fim de se apreciar o preenchimento ou não dos requisitos legais.

(...).

Na mesma decisão, foi determinada a intimação da parte para
“
promover o ajuizamento da mencionada ação no prazo de 30 dias sob pena de extinção da presente demanda”.

Em petição subsequente (evento 5373592), assim se manifestou a inventariante:

(...)

Na decisão de id 17923340, este Douto Juízo determinou a abertura de ação para registro e cumprimento do testamento apresentado no id 17336541, onde se apreciaria eventual validade do testamento.

Ao contrário do quanto presunçosamente, data vênia, entendeu este D. Juízo, o entendimento da inventariante e dos herdeiros quanto à invalidade do testamento não se limita a ausência das assinaturas devidas.

Consoante revelam os documentos anexos, a de cujus havia demostrado interesse de alterar o testamento, já que em 2020 solicitou a alteração do testamento encontrado e apresentado.

Inclusive, este causídico chegou a enviar uma nova minuta para que ela concluísse e efetivasse o testamento. Sendo esta a minuta que se acredita ter sido surrupiada.

Assim, a inventariante e os herdeiros representados por este causídico não vêm necessidade de outra ação para validar o testamento apresentado, porque a nossa mãe falecida já havia demonstrado que não tinha mais aquele desejo.

(...).

Foi nesse contexto que foi proferida a r. sentença objurgada que considerou que a
“abertura, registro e cumprimento de testamento, na forma prevista no Código de Processo Civil, é pressuposto indispensável à tramitação do inventário judicial e a falta de diligência da parte interessada para sanar esse vício essencial acarreta em ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Consta da r. sentença que a:

(...) abertura, registro e cumprimento de testamento, na forma prevista no Código de Processo Civil, é pressuposto indispensável à tramitação do inventário judicial e a falta de diligência da parte interessada para sanar esse vício essencial acarreta em ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Neste sentido, TJDF:

"A Ação de Inventário não pode prosseguir sem que, antes, seja analisada a validade do testamento."
(TJDF -AI(0720013-75.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ).

Não restam dúvidas, ademais, acerca da responsabilidade das partes em promoverem as diligências indispensáveis à continuidade da ação de inventário. Neste sentido:

(...)

Com o advento da Lei nº 11.441/07, inovando o art. 982 do Código de Processo Civil de 1973, vem-se fortalecendo o entendimento da possibilidade de extinção do processo de inventário, podendo os interessados promovê-lo, judicial ou extrajudicialmente, em outra oportunidade.

Importante ressaltar que a adoção de medidas coercitivas para o regular recolhimento do imposto sobre a transmissão “causa mortis” (ITCD) não depende exclusivamente de tramitação do inventário, cabendo ao Fisco Estadual adotar as providências adequadas para a satisfação coercitiva da obrigação fiscal se ainda não cumprida em sua plenitude; certo que constitui fato gerador daquele a simples abertura da sucessão pelo evento morte (art. 6º, I, letra “a”, Lei 4.215/89).

Nesse sentido, decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo abaixo:

(...)

Ante o exposto, julgo extinta a presente relação jurídico-processual, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o Espólio ao pagamento de custas processuais.

(...).

Na decisão do evento 5373629, por meio do qual o juízo
a quo
deixou de exercer o juízo de retratação, também foi destacado que: 1)
“a decisão de id. 17923340 foi clara ao determinar que fosse aberto o procedimento regular e obrigatório de registro e cumprimento de testamento particular no prazo de 30 dias, sob pena de extinção”;
2) apesar da manifestação constante da petição subsequente,
“não há notícia de revogação formal do testamento”
; 3) após petição da parte, foi prolatada a sentença recorrida, não havendo prolação de decisão surpresa ou cerceamento de defesa; 4)
“a sentença faz interpretação histórica da evolução do tratamento do inventário, ao lembrar que, até a vigência da Lei nº 11.441/07, que inovou o art. 982 do Código de Processo Civil de 1973, existia corrente consolidada no sentido da impossibilidade de extinção da ação judicial de inventário ante o interesse público que a envolve e a impossibilidade de os herdeiros a promoverem extrajudicialmente”
, e que,
“desde a alteração legislativa citada, esse entendimento vem tomando rumo diferente, em tendência também seguida pelo Código atual, como se extrai dos artigos 610, § 1º (continuidade da norma do art. 982 do Código de 1973) e 668, II, que menciona textualmente a possibilidade de extinção do inventário sem resolução do mérito”
; 5)
“os precedentes são, em resumo, a razão de decidir de um julgado proferido por maioria de votos em órgão colegiado, não havendo necessidade de a decisão tratar exatamente sobre o mesmo tema discutido no processo”
; 6)
“o primeiro precedente trata da necessidade de análise da validade de testamento, ao passo que o segundo versa sobre a responsabilidade dos herdeiros em atuar de modo diligente na condução do inventário, o que envolve o cumprimento das decisões judiciais proferidas ou, em caso de discordância, a manifestação justificada por meio do recurso cabível”
; 7) embora sequer pleiteada na origem, a
“
cumulação exige o preenchimento de requisitos previstos no art. 327, § 1º do CPC, dentre os quais se destaca o encartado no inciso III, de que o procedimento seja o mesmo para todos os pedidos, o que não ocorre com os procedimentos de inventário e registro e cumprimento de testamento.”

O julgador de origem oportunizou à parte discutir a existência ou não dos requisitos legais do testamento (assinado pela testadora, com firma reconhecida e uma testemunha, embora identificadas outras duas), e diante do descumprimento do comando judicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A inventariante deixou claro que não há concordância entre os herdeiros quanto à partilha,
sendo que um deles ainda não foi citado
e figura no testamento particular como beneficiário de percentual da herança distinto de seus irmãos, além da disposição de última vontade também incluir como herdeiros testamentários dois netos menores de idade (ao menos, à época, em 2017),
o que corrobora a necessidade de definir na via própria a validade ou não
do testamento, que influenciará
diretamente
na partilha
dos bens
.

Não foi pleiteada na origem a cumulação de pedidos, e, ainda que tivesse sido, a jurisprudência se manifesta sobre a impossibilidade de prosseguimento do inventário com o cumprimento do testamento nos próprios autos, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DOS HERDEIROS LEGAIS ACERCA DA VALIDADE DO TESTAMENTO PÚBLICO DEIXADO PELO FALECIDO E APRESENTADO NO CURSO DA AÇÃO. MÉRITO DO RECURSO QUE ESBARRA EM QUESTÃO PROCESSUAL. Prosseguimento do inventário com o cumprimento do testamento nos próprios autos, dispensando-se a propositura de demanda autônoma de abertura do testamento. Impossibilidade. Pretensões que devem observar os ritos procedimentais previstos expressamente na Lei Processual Civil.
Inventário e ação de abertura, registro e cumprimento de testamento que representam procedimentos diversos
. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem. Necessidade de suspensão do processo de inventário até o ajuizamento da demanda de cumprimento de testamento. As ações de inventário e de cumprimento de testamento se propõem a finalidades distintas. A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, prevista no artigo 735 e seguintes do código de processo civil, tem como objeto a verificação do cumprimento dos requisitos legais do testamento. A ação de inventário, por seu turno, consiste no procedimento judicial ou extrajudicial especial instaurado com a finalidade de descrever os bens de herança, avaliá-los, quitar eventuais dívidas, pagar impostos de transmissão para, então, possibilitar a partilha.
Imprescindível que a partilha seja antecedida pelo procedimento de abertura e cumprimento de testamento, previsto nos artigos 735 e 737 do código de processo civil. Tal procedimento de jurisdição voluntária terá o objetivo de

chancelar a declaração de última vontade do de cujus, possibilitando ao juiz que verifique a existência de vícios externos que possam macular o seu conteúdo, ouvidos todos os herdeiros, além do ministério público
. O art. 313, V, a, do código de processo civil estabelece regra geral, segundo a qual suspender-se-á o curso do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
Diante da inobservância do procedimento legal pelo juízo de origem, a anulação da sentença é medida que se impõe, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau, cujos autos ficarão suspensos até a propositura e julgamento da ação de abertura, registro e cumprimento do testamento público deixado pelo falecido
. Recurso conhecido. Sentença cassada de ofício. Decisão unânime. (TJAL; AC 0700002-47.2015.8.02.0041; Capela; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 29/11/2023; Pág. 198)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
As Ações de Inventário e de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento se propõem a finalidades distintas. A Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, prevista no artigo 735 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objeto a verificação do cumprimento dos requisitos legais do Testamento. A Ação de Inventário, por seu turno, consiste no procedimento judicial ou extrajudicial especial instaurado com a finalidade de descrever os bens de herança, avaliá-los, quitar eventuais dívidas, pagar impostos de transmissão para, então possibilitar a partilha
. 2.
A Ação de Inventário não pode prosseguir sem que, antes, seja analisada a validade do testamento. Nesse sentido, deve ser suspensa.
Entretanto, até a entrega a tutela jurisdicional sobre o testamento, faz-se necessária a nomeação de inventariante, capaz de administrar os bens do espólio. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369757, 0720013-75.2021.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2021, publicado no DJe: 15/09/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. Decisão que determinou a suspensão do inventário até que a agravante/inventariante promova a abertura, registro e cumprimento do testamento por ela noticiado. Inconformismo que não se justifica. Necessidade de que sejam observadas as disposições contidas nos artigos 736 ou 737, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 735 do mesmo diploma legal. Inventário e abertura de testamento que representam procedimentos diversos
. Ausente prejuízo à interessada. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2011672-39.2021.8.26.0000; Ac. 14373802; São Vicente; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clara Maria Araújo Xavier; Julg. 18/02/2021; DJESP 23/02/2021; Pág. 1692)

No caso, foi determinada a suspensão do inventário até que a parte instaurasse o procedimento necessário a aferição da validade do testamento, porém, a parte se limitou a sustentar que a
“
inventariante e os herdeiros representados por este causídico não vêm necessidade de outra ação para validar o testamento apresentado
, porque a nossa mãe falecida já havia demonstrado que não tinha mais aquele desejo”
,

olvidando-se de que não há prova de expressa revogação e,
sobretudo, de que
não há concordância de todos os herdeiros
necessários
,
e, a depender da validade do testamento,
também
existem herdeiros testamentários
.

A questão deve ser solucionada na via adequada,
tal como determinado pelo julgador de origem
em decisão pretérita, pois, de fato, influenciará diretamente na sucessão e na partilha.

Contudo, a resistência da inventariante, que apresentou testamento que afirmou ser inválido, mas sem adotar a providência necessária para a solução da questão, não deve ensejar a extinção do inventário,
mas sim a sua remoção e substituição
.

Isso porque, no caso específico de inventário com bens a partilhar,
quando configurada a inércia do inventariante
, não há que se falar em extinção sem resolução de mérito, mas sim
remoção de ofício, com base no artigo 622, inciso II, do CPC, e nomeação de outro inventariante, nos moldes do art. 624, parágrafo único, do mesmo diploma.

Conforme assentado pela jurisprudência, o “procedimento de inventário é dotado de interesse público, afetando não apenas herdeiros e legatários, mas também a Fazenda Pública e a sociedade, em razão da necessidade de circulação de riquezas. A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 622, II, CPC), mas não a extinção do feito sem resolução do mérito.” (TJCE; AC 0025948-80.2016.8.06.0117; Maracanaú; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Djalma Teixeira Benevides; DJCE 11/02/2025; Pág. 108)

No mesmo sentido, confira-se:

DIREITO SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO AUTORAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. NULIDADE DE DECISÃO TERMINATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 623 E 624, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A apelação oferecida pela autora merece prosperar. Nas ações de inventário, é inviável a extinção do feito sem resolução do mérito em caso de inércia do inventariante. Procedimento de remoção e substituição na inventariança preconizado pelo legislador e que deve ser observado, preservando, inclusive, o interesse público. Sentença que incorreu em error in procedendo. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJRJ; APL 0001524-56.2007.8.19.0010; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna; Julg. 06/02/2025; DORJ 10/02/2025)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença objurgada com a finalidade do Juízo de origem remover a inventariante
MELISSA ALVES FESTA
e providenciar a nomeação um novo representante do espólio que não tenha se manifestado por meio do seu advogado pelo não cumprimento da ordem judicial de
abertura, registro e cumprimento de testamento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença objurgada com a finalidade do Juízo de origem remover a inventariante
MELISSA ALVES FESTA
e providenciar a nomeação um novo representante do espólio que não tenha se manifestado por meio do seu advogado pelo não cumprimento da ordem judicial de
abertura, registro e cumprimento de testamento
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.